Tribunal: TJMT
Processo: 1004513-63.2018.8.11.0007
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004513-63.2018.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[YOLE WALTRICH DA SILVA - CPF: 052.907.361-74 (RECORRENTE), ALANA GABI SICUTO - CPF: 083.689.309-36 (ADVOGADO), Município de Alta Floresta (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - MT - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - MT - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), DROGARIA AMERICA CENTER LTDA - ME - CNPJ: 10.272.380/0001-77 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pelo improvimento do recurso.

E M E N T A

Recurso inominado:

1004513-63.2018.8.11.0007

Origem:

Juizado Especial Cível de alta floresta

Recorrente(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido(s):

YOLE WALTRICH DA SILVA

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

06/08/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – PEDIDO ADMINISTRATIVO – NEGATIVA DO MUNICÍPIO

- SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO APENAS DO ESTADO AO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO - INSURGÊNCIA DO ESTADO - ALEGAÇÃO DE NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO MEDICAMENTO – REQUISITOS PREENCHIDOS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte a fazer nascer para os entes federativos o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno.

Cumpre ao Estado e/ou ao Município, assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional.

Havendo comprovação da necessidade do tratamento medicamentoso pleiteado na inicial, acertada a sentença que julgou procedente a pretensão.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida Estado de Mato Grosso contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente o pedido inicial ratificando a liminar deferida condenando
o Estado
a fornecer a requerente
o medicamento Enoxaparina Sódica 60 mg/0,6 ml – 30 injeções ao mês, conforme orientação médica e julgou improcedente o pedido com relação ao Município
, conforme a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, afasto as preliminares arguidas e
JULGO PROCEDENTE
, em parte,

o pedido autoral
,
com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, para confirmar a liminar concedida e
CONDENAR
o
ESTADO DE MATO GROSSO
a fornecer a parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias, o medicamento Enoxaparina Sódica 60 mg/0,6 ml – 30 injeções ao mês, conforme orientação médica, sob pena de bloqueio da quantia necessária para o cumprimento da decisão,
observando-se o teto legal previsto no artigo 2o da Lei no 12.153/2009.

Consigno que, por se tratar de prestação continuativa, nos termos do artigo 1.320 da CNGC/MT, e do Enunciado no 2 aprovado na I Jornada de Direito de Saúde, competirá à parte autora, independente de nova intimação, apresentar trimestralmente nos autos relatório médico, a fim de comprovar a permanência da prescrição dos medicamentos mencionados no parágrafo anterior, sob pena de perda da eficácia da ordem judicial.

Em tempo,
JULGO IMPROCEDENTE
o feito em relação ao Município de Alta Floresta/MT, com fulcro no artigo 487, I, do CPC
”.

O Estado de Mato Grosso nas razões do recurso, alegou a necessidade de reforma da sentença ao argumento que o pedido da promovente não preenche os requisitos elencados pelo STJ como necessários para a concessão de medicamentos não contemplados pelo SUS.

Afirmou que a legalidade orçamentária prega a impossibilidade de o Estado realizar despesas não incluídas na lei orçamentária e que a gestão pública deve se reservar a administração pública e não transferir essa gestão ao poder judiciário.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões.

Houve encaminhamento dos autos ao Ministério Público que retornaram sem manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, pretende a parte autora que os promovidos Estado de Mato Grosso e Município sejam compelidos ao fornecimento do medicamento Enoxaparina, conforme prescrição médica.

Afirma que buscando solução administrativa houve pedido administrativo junto ao município para fornecimento do medicamento, no entanto em resposta alegaram que o medicamento requerido não era fornecido pelo mesmo.

Houve o deferimento do pedido de tutela de urgência veiculado inicialmente.

Em sentença o magistrado julgou procedentes os pedidos para condenar apenas o Estado de Mato Grosso ao fornecimento do medicamento.

O Estado de Mato grosso nas razões recursais sustentou que o pedido da promovente não preenche os requisitos elencados pelo STJ como necessários para a concessão de medicamentos não contemplados pelo SUS.

Verifico que fora juntado pela promovente Laudo Médico, receituário, requerimento administrativo, resposta negativa quanto ao pedido administrativo e Parecer Técnico do NAT. Destaco que tais documentos confirmam a condição debilitada da promovente e, também, a indicação do medicamento como condição necessária ao restabelecimento da saúde da paciente e também que a viabilidade da gravidez depende da prescrição do medicamento
ENOXAPARINA.

Destaco que o Superior Tribunal de Justiça já enfrentou a temática do fornecimento de medicamentos não insertos na lista fornecida pelo SUS por determinação do Poder Judiciário e fixou alguns requisitos, o que ocorreu no caso do julgamento do Recurso Repetitivo que recebeu o Tema no 106.

Portanto, fixou o Superior Tribunal de Justiça que a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

(i)
Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento
,
assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;
(ii)
incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;
(iii)
existência de registro na ANVISA do medicamento.

No caso dos autos, verifico que todos os requisitos se encontram demonstrados. De acordo com o
Relatório
Médico do Dra. Paloma Borges dos Santos CRM-MT 5725, médico da rede pública do SUS, a medicação prescrita é necessária.

O médico indicou o medicamento como condição para a manutenção da gestação em razão da iminente ameaça de aborto.

A incapacidade financeira é patente, pois se trata de paciente beneficiária da Justiça Gratuita e defendida pela Defensoria Pública.

A existência de registro na ANVISA é incontroversa, pois em Memorando emitido pela Secretaria de Estado de Saúde restou explicado que a medicação requerida (
ENOXAPARINA) foi incorporada recentemente ao SUS, porém até o momento não há manifestação da gestão acerca do fornecimento da medicação.

Dessa forma, em que pese os termos da oposição das razões recursais entendo que os requisitos para a concessão do medicamento foram preenchidos e o direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte a fazer nascer para os entes federativos o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno.

Cumpre ao Estado e/ou ao Município, assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, nos termos do art. 196, da Constituição Federal, que dispõe que o fornecimento gratuito de medicamentos e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios.

As alegações de limitação orçamentária e técnica não são óbice para promover o direito à saúde, vez que os Entes Federados atuarão de maneira cooperativa e solidária.

A intervenção do Poder Judiciário nas causas que envolvem o acesso à saúde, tem revelado a sua utilidade quando em suas decisões baseadas na proporcionalidade ponderada em cada caso concreto, conseguem diminuir as desigualdades sociais e promover os direitos fundamentais, colocando a dignidade da pessoa humana como o alicerce para a atuação do Estado
.

No que se refere aos honorários advocatícios, destaco a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do AR 1937 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES que reconhece a possibilidade de fixação de honorários advocatícios em favor da DEFENSORIA PÚBLICA ainda que atue contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertence, em virtude da autonomia funcional, administrativa e orçamentária que lhe foi conferida após as emendas constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e f
undações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2020